Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700101-09.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA REBELO ULHARUZO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em acórdão publicado no dia 03/12/2019, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acolheu a proposta de afetação do Recurso Especial 1.814.919/DF ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1037), e determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem acerca da incidência ou não da isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no. 7.713/1998 sobre os rendimentos de portador de moléstia grave que se encontra no exercício de sua atividade laboral (ProAfR no REsp 1814919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019). Dessa forma, determino a suspensão do presente feito até a resolução da controvérsia. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito